Tribunal: TJSP
Processo: 1010735-05.2015.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010735-05.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante TIAGO
MISSIO DE OLIVEIRA MELO, é agravado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010735-05.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 27.875
2
Agravo Interno: 1010735-05.2015.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Agravante: Tiago Missio de Oliveira Melo
Agravada: Rossi Residencial S/A
Voto no 27.875
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto em
face de decisão monocrática que indeferiu a
assistência
judiciária
ao
recorrente
-
Manutenção - Apelante que não comprovou sua
alegada
hipossuficiência
-
Indeferimento
mantido - Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo interno tirado de
decisão monocrática que indeferiu os benefícios da gratuidade ao
apelante.
Reitera, em suma, o alegado na peça
recursal, salientando que juntou aos autos da ação principal, cópia
de seus últimos holerites correspondentes ao momento do pedido.
Insiste que o valo do imóvel foi indevidamente majorado pela
agravada. Reitera fundamentação com base no revogado artigo 4o
da Lei no 1.060/50. Pugna pela reforma da decisão que afastou a
gratuidade, concedendo-lhe o benefício e regular prosseguimento
do apelo.
Recurso regularmente processado, foram
apresentadas contrarrazões às fls. 12/16.
2. Cuidam os autos principais de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010735-05.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 27.875
3
rescisão contratual, cumulada com pedido de indenização por
danos morais e materiais, com fundamento na inviabilidade de
obtenção de financiamento por falta de expedição de “habite-se”.
Sustenta a requerida, em defesa, ter
cumprido com suas obrigações contratuais e que a rescisão decorre
da falta de capacidade financeira do autor em contratar o
financiamento habitacional.
A
ação
foi
julgada
parcialmente
procedente, declarando rescindido o contrato celebrado entre as
partes e condenando o autor ao pagamento da multa
contratualmente prevista, a ser compensada com os valores
previamente quitados por ele.
Apelou o comprador, deixando de recolher
o
pedido
preparo,
formulando
incidentalmente
pedido
de
concessão dos benefícios da assistência, o que foi indeferido pela
decisão agravada, daí porque a interposição deste reclamo, que
não comporta acolhida.
A
decisão
recorrida,
embora
sucinta,
delineou as razões pelas quais não tinha cabimento, nesse
momento processual, a concessão dos benefícios da gratuidade ao
apelante.
Com efeito, como foi então anotado: “... o
Juízo não está vinculado à apreciação
do estado de pobreza da
parte baseado exclusivamente
em declaração
de rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010735-05.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 27.875
4
recebidos,
ainda mais quando presentes nos autos elementos
que
evidenciem
a falta dos pressupostos
legais para a concessão
de
gratuidade.
Ou seja, o próprio valor do negócio objeto da lide não é
compatível

com
a
alegação
de
hipossuficiência

econômica,

mormente
se considerado
que o requerente
possui rendimentos
de
valor razoável. Em outras palavras, dificuldades
econômicas
não
eximem os requerentes
de custearem
as despesas processuais”

(fl.240).
Nesse
passo,
ressalte-se
que
os
documentos juntados à fl. 173/179 demonstram rendimentos bem
superiores aos valores apontados no presente recurso (R$2.274,27
- fl. 06) a título de rendimentos líquidos, de aproximadamente R$
5.000,00, pois, não se pode desconsiderar o adiantamento de
salário, (R% 2.690,00) e, além do mais, como já consignado na r.
decisão
recorrida,
dificuldades
econômicas
(parcelas
de
empréstimos consignados), desde que não supervenientes, não
eximem o recorrente de custear com as despesas processuais.
Portanto,
sem
prova
da
alegada
hipossuficiência, o pretendido benefício não tem cabimento.
Nos
termos
do
artigo
1.021,
§
4o,
do Código de Processo Civil, imponho ao recorrente vencida multa
de 1% sobre o valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, meu voto, nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010735-05.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 27.875
5
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator